Tribunal: STF
Processo: HC 211313
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-04
Data de publicação: 2022-02-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



EMENTA: Execução penal. Habeas corpus. Súmula 691/STF. Homicídio qualificado, Roubo qualificado, Associação criminosa, Constrangimento ilegal e Desacato. Progressão de regime. Exame criminológico. Inadequação da via eleita.



    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que indeferiu a cautelar requerida nos autos do HC 715.062/SP, em tramitação no Superior Tribunal de Justiça (STJ).



    2. Extrai-se dos autos que o paciente cumpre uma pena total de 23 anos, 5 meses e 3 dias de reclusão, em regime inicial fechado, por homicídio qualificado, roubo qualificado, associação criminosa, constrangimento ilegal e desacato, com término previsto para o dia 18.06.2033. Em 13.03.2019, foi beneficiado com a progressão para o regime semiaberto. 



    3. O Juiz da execução penal, em 11.08.2021, concedeu ao paciente a progressão para o regime aberto. Decisão, todavia, que foi reformada pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJ/SP), ao acolher o agravo em execução do Ministério Público paulista e determinar o retorno do paciente para o regime semiaberto. 



    4. Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça. O Ministro Humberto Martins indeferiu a medida cautelar.



    5. Neste habeas corpus, a parte impetrante sustenta, em síntese, que o paciente preenche os requisitos (objetivo e subjetivo) para a progressão ao regime aberto. Argumenta que o “paciente ostentava bom comportamento certificado pelo diretor do presídio, bem como demonstrava parecer favorável da equipe técnica na realização do exame criminológico”. De modo que o Tribunal paulista não poderia ter reformado a decisão de primeiro grau com apoio “na gravidade em abstrato dos delitos, bem como na longevidade da pena aplicada ao paciente”. 



    6. Com esses argumentos, a defesa requer a concessão da ordem a fim de restabelecer a decisão de primeiro grau que concedeu ao acionante o regime aberto. 



    7. A Ministra Rosa Weber, Vice-Presidente do Supremo Tribunal Federal, não verificou situação de urgência que justificasse a atuação da Presidência. 



    8. Decido.



    9. O Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento no sentido da inadmissibilidade da impetração de habeas corpus contra decisão denegatória de provimento cautelar (Súmula 691/STF). No entanto, o rigor na aplicação do enunciado sumular vem sendo mitigado nos casos de evidente ilegalidade ou abuso de poder, de decisões de Tribunal Superior manifestamente contrárias à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF) e de decisões teratológicas.



    10. A hipótese de que se trata não autoriza a superação do entendimento da Súmula 691/STF. Isso porque é pacífica a jurisprudência do STF no sentido de que o “silêncio da Lei a respeito da obrigatoriedade do exame criminológico, contudo, não inibe o juízo da execução do poder de determiná-lo, desde que fundamentadamente. Isso porque a análise do requisito subjetivo pressupõe a verificação do mérito do condenado, que não está adstrito ao ‘bom comportamento carcerário’, como faz parecer a literalidade da lei, sob pena de concretizar-se o absurdo de transformar o diretor do presídio no verdadeiro concedente do benefício e o juiz em simples homologador, como assentado na ementa do Tribunal a quo” (RHC 121.851, Rel. Min. Luiz Fux). No mesmo sentido: HC 114.137, Relª. Minª. Rosa Weber; HC 114.409, Rel. Min. Ricardo Lewandowski.



    11. Não bastasse isso, a leitura prefacial dos fundamentos adotados pelas instâncias de origem para recusar a pretensão defensiva não autoriza a supressão de instância requerida na petição deste HC, conforme revelam as seguintes passagens do acórdão proferido pelo TJ/SP:



    “[...] 



    Em que pese o entendimento do i. magistrado, merece acolhimento o inconformismo do i. parquet. No caso, as avaliações realizadas não apresentam maiores elementos sobre a perigosidade ou eventual reincidência do reeducando. Repise-se tratar-se de reeducando que cumpre pena por crime contra a vida e patrimônio com violência ou grave ameaça à pessoa, além de associação criminosa, constrangimento ilegal e desacato, havendo ainda o registro de falta grave durante o cumprimento das penas. Assim, se faz necessária maior cautela na concessão de benefícios ao reeducando, complementando-se o exame criminológico com avaliação por médico psiquiatra a fim de se verificar se o reeducando se encontra apto à progressão ao regime mais benéfico. É certo que o requisito subjetivo não se restringe ao atestado de comportamento carcerário, sendo necessário analisar quanto à assimilação da terapêutica penal, a fim de demonstrar comportamento satisfatório durante a execução da pena e condições pessoais que façam presumir que não voltará a delinquir...



    [...]



    Sopesando-se as circunstâncias do presente caso, é, pois, de ser reformada a decisão para determinar a complementação do exame criminológico com avaliação por um médico psiquiatra, conforme determinado no artigo 7º da LEP, a fim de que sejam fornecidos subsídios que permitam melhor aferir o cumprimento do requisito subjetivo, demonstrando se possui aptidão e merecimento a eventual benefício executório, determinando o retorno ao regime semiaberto até nova decisão ser proferida, após manifestação das partes...”



    12. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se.



          Brasília, 04 de fevereiro de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator